Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711463-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ALVES REIS AGRAVADO: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora